Tribunal: TJSP
Processo: 1027419-82.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Policial Militar – Contagem de tempo de serviço em atividade privada – Promoção garantida a Oficiais e Praças – Lei Estadual no 1.150, de 2011 – Omissão quanto ao tempo de serviço exigidos por lei para promoção pretendida – Arrendodamento de tempo de serviço de 29 anos, 9 meses e 11 dias, para 30 anos – Art. 52, § 2o, do Decreto-lei no 260, de 1970 – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Policial Militar – Contagem de tempo de serviço em atividade privada – Promoção garantida a Oficiais e Praças – Lei Estadual no 1.150, de 2011 – Omissão quanto ao tempo de serviço exigidos por lei para promoção pretendida – Arrendodamento de tempo de serviço de 29 anos, 9 meses e 11 dias, para 30 anos – Art. 52, § 2o, do Decreto-lei no 260, de 1970 – Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem alteração de resultado.